Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711616-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HEBERT DA SILVA TAVARES RECORRIDA: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.026 do Código Civil, quando não houver outros bens penhoráveis, é válida a penhora sobre os lucros de sociedade em que o devedor seja sócio. 2. Não há probabilidade do direito quando a verba originada de participação nos lucros da sociedade não tem caráter salarial, de modo que não se submete às hipóteses de impenhorabilidade contidas no art. 833 do CPC. 3. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão a quo mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, e 22, caput, e 23, ambos da Lei 8.906/94, sustentando a impenhorabilidade dos lucros (honorários advocatícios) da sociedade de advogados, ao argumento de que é a sua única fonte de renda, tendo tal verba natureza alimentar e, como tal, absoluto caráter de impenhorabilidade. Afirma que depende desses recursos para a sua subsistência e a de sua família. Subsidiariamente, assevera ser ilegal a determinação de penhora sobre a totalidade dos honorários advocatícios, razão pela defende a redução para 10% (dez) por cento do lucro auferido. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ABRÃO FILHO, OAB/SP 190.363-A, e FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO, OAB/SP 221.033. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, e 22, caput, e 23, ambos da Lei 8.906/94, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a penhora deferida no Juízo de origem não incidirá em seu salário, mas sim, nos eventuais lucros da sociedade da qual é sócio” (ID. 48948817). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: “É possível a penhora, no todo ou em parte, da participação societária do devedor sócio de sociedade [...] para o adimplemento de seus credores particulares [...] (arts. 1.026 e 1.031 do CC e 861 a 865 do CPC/2015)” (REsp n. 1.982.730/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/3/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/3/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ABRÃO FILHO, OAB/SP 190.363-A, e FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO, OAB/SP 221.033. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016